Tribunal: STF
Processo: Ext 533
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-02
Data de publicação: 1991-08-02

Ementa:
- CONSTITUCIONAL.  PENAL.  EXTRADIÇÃO  PEDIDA  PELO  GOVERNO
AMERICANO. LEI N. 6.815/80, ART.80.
         I.   Acusação   formalizada   pelo   Júri,   por   meio   do
"indictment". Mandado de prisão expedido pela  autoridade  judiciária
americana competente. Satisfeita  a  exigência  do  art.  80  da  Lei
6.815/80, na redação da Lei 6.964/81, não cabe a Justiça brasileira o
exame dos elementos informativos em que se baseou a Corte estrangeira
para formalizar a acusação e decretar a prisão do extraditando.
         II. Extradição deferida.